Tribunal: TJDFT
Processo: 0700661-69.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. OFERTA DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. READEQUAÇÃO PARCIAL. CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

1. A fixação dos alimentos deve ser governada pela apreensão das necessidades do beneficiário em cotejamento com a capacidade do obrigado, apurados dos elementos de provas apresentados, extraindo-se dessa equação um percentual proporcional e razoável a fomentar o adequado custeio dos postulantes, sem perder de vista o padrão social dos envolvidos.

2. As necessidades de criança de tenra idade são incontroversas e, ainda que não tenham sido pormenorizadamente precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, em consonância com as regras de experiência comum, as quais informam que elas devem ser ponderadas de acordo com a disponibilidade financeira e o status social dos pais, ensejando que os gastos com a mantença da prole sejam dosados proporcionalmente com a capacidade econômica ostentada pelos genitores, que deve refletir na mensuração dos alimentos.

3. Considerando que as necessidades dos menores podem ser melhor satisfeitas pelo genitor, mas não no patamar que sugeriram, é razoável concluir que a obrigação alimentar deve sofrer um pequeno aumento a fim de adequá-la proporcionalmente à efetiva capacidade contributiva do genitor verificada na causa, em prestígio dos ditames da razoabilidade.

4. Apelação parcialmente provida.